Tribunal: TJMT
Processo: 1013124-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013124-55.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002648-41.2020.8.11.0037, movida por RURAL BRASIL S.A., determinou o arresto de 45.293,73 sacas de 60 kg de soja em grãos, em nome da executada/agravante e do seu sócio Alex Pereira.
Inconformada, a Agravante alega que a decisão atacada merece reforma, ante a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.
Assevera que o pedido de constrição das sacas de grãos de soja do sócio da empresa carece de fundamento, eis que não foi baseado na desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
A Recorrente sustenta que o seu pleito de Recuperação Judicial, em sede de Recurso de Apelação, além de evidenciar boa-fé perante os credores, demonstra claramente que busca a manutenção da atividade empresarial, a preservação dos empregos dos trabalhadores e o próprio interesse dos credores por meio de uma reestruturação das dívidas.
Elucida que ajuizou o pedido de Recuperação Judicial em 08/04/2020, ou seja, antes do vencimento (30/04/2020) do débito que contraiu com a Recorrida, de modo que não poderia, de qualquer forma, efetuar o pagamento, levando em consideração a regra que os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos do plano de recuperação judicial, sob pena de caracterizar crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.
De outra banda, afirma que inexiste risco de desvio de bens, pois todos os atos de gestão da empresa Agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal.
Sustenta que caso não seja acolhido o pedido de recuperação judicial, em processamento no Juízo ad quem, o Diploma Processual Civil exige a aplicação do concurso de credores, e o arresto determinado pelo julgador singular beneficiará apenas um credor, em prejuízo da aplicação da cautela sob essa vertente.
Ressalta que o objeto do arresto consiste em bens de caráter essencial para a atividade empresarial, de modo que a mantença do decisum objurgado acarretará a impossibilidade de que prossiga com suas operações, resultando, assim, em sua falência.
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão invectivada.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, a quem afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo incumbe demonstrar, de forma clara e segura, em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No caso dos autos, a parte Agravada ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa e requereu o arresto de 45.293,73 sacas de 60 kg de soja em grãos depositadas em nome da executada, bem como em nome do seu sócio, para garantir o adimplemento da obrigação contratual no valor de R$ 3.375.513,10 (três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e treze reais, e dez centavos), referente aos contratos de compra e venda de soja n.o 100000002532019, 100000002512019, 100000002522019 e 105000000462019, e do pedido de Recuperação Judicial da empresa Agravante.
A medida pleiteada pela Agravada também se respalda na possível dilapidação/desvio patrimonial e por ser produto perecível e de fácil remoção ou desvio.
Vale registrar que o arresto consiste na apreensão judicial de bens visando a garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou que irá ser promovida em juízo, assegurando futura penhora.
Pertinente ressaltar que o desvio de finalidade, conforme preconiza o art. 50 do Código Civil, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
A confusão patrimonial, por sua vez, se configura com a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetiva contraprestação, exceto o de valor proporcionalmente insignificante e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
Nesse diapasão, para que seja constatada a confusão patrimonial e, sobretudo, a dilapidação do patrimônio, tal como alegado pelo exequente, é imperiosa a ampla produção de provas.
Na hipótese sob exame, neste juízo de cognição incompleta, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois apenas o fato de não ter sido instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não é suficiente para desautorizar o arresto dos bens da empresa Agravante e do seu sócio, uma vez que ficou clara a necessidade da tutela de urgência, em razão do perigo de dano decorrente da fácil circulação e comercialização do produto (soja); e da demonstração de suspeita de dilapidação do patrimônio do sócio da Recorrente dias antes do pedido da Recuperação Judicial, tal como ressaltou o juiz do feito.
Com efeito, inobstante o pedido pleito de recuperação judicial apontar grave situação econômico-financeira da empresa, e mesmo que, in casu, o acolhimento desse pedido esteja pendente de julgamento em segunda instância, há fortes indícios, conforme consignou o Juiz singular na decisão invectivada, sobre a ocorrência de fraude e ocorrências contábeis suspeitas, fatos que ensejaram o indeferimento da Recuperação Judicial no primeiro grau, e que afasta a plausibilidade do direito invocado.
De igual modo, não é possível concluir pelo risco ao resultado útil do processo, pois a Agravante não trouxe qualquer prova que corrobore a alegação de que o produto objeto do arresto é indispensável ao desenvolvimento das suas atividades econômicas e para o prosseguimento de suas operações.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora